Tribunal: TRF3
Processo: 5007911-96.2021.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
395/549)

5007911-96.2021.4.03.6183

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007911-96.2021.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: RAIMUNDO BORGES DE OLIVEIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: HERMES ROSA DE LIMA - SP371945-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, RAIMUNDO BORGES DE OLIVEIRA

PROCURADOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: HERMES ROSA DE LIMA - SP371945-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. MOTORISTA DE TRÓLEBUS. ELETRICIDADE. TENSÃO SUPERIOR A 250 VOLTS. PROVA EMPRESTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTERESSE DE AGIR. FALHA NO DEVER DE INSTRUÇÃO DO INSS. EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1124 DO STJ.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pela parte autora e pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de aposentadoria, reconhecendo a especialidade de períodos laborados como cobrador e motorista em empresa de ônibus (Viação São Paulo) por enquadramento legal e ruído, mas indeferindo o reconhecimento dos períodos posteriores (Himalaia e Ambiental Transportes). O juízo de origem concedeu aposentadoria por tempo de contribuição mediante reafirmação da DER para a data da citação. A parte autora recorre alegando cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia elétrica e pleiteando o reconhecimento da atividade de motorista de trólebus (eletricidade) e a retroação da DIB. O INSS recorre alegando falta de interesse de agir, impossibilidade de reafirmação da DER e questões acessórias.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a falta de interesse de agir pela apresentação tardia de documentos; (ii) a validade da prova emprestada utilizada na sentença versus a prova paradigmática trazida pelo autor; (iii) o reconhecimento da especialidade da função de motorista de trólebus exposto à tensão elétrica de 600 Volts; (iv) a possibilidade de concessão de aposentadoria especial ou por tempo de contribuição; (v) o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício (DIB).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apresentação de documentos técnicos em juízo (laudos paradigmas), destinados a qualificar fatos já submetidos ao crivo administrativo (vínculos anotados em CTPS), não afasta o interesse de agir, caracterizando-se como prova complementar e de reforço probatório, não se tratando de inovação da lide.

4. Configura cerceamento de defesa e erro na valoração da prova a adoção de laudo emprestado referente a ônibus com motor a diesel (ruído) ou laudo omisso quanto às tarefas externas de manutenção, para julgar atividade exercida em trólebus (elétrico). Aplicação da teoria da causa madura para admitir prova técnica emprestada trazida pela parte autora, realizada nas mesmas empresas e função, que analisou detalhadamente o risco elétrico.

5. Comprovada, por laudo técnico pericial, a exposição habitual e permanente a tensão elétrica de 600 Volts (superior a 250 Volts), decorrente da condução de trólebus e da reconexão de hastes à rede aérea, é devido o reconhecimento da especialidade pela periculosidade, nos termos do Tema 534 do STJ, ainda que a eletricidade não conste do rol de agentes nocivos do Decreto no 2.172/97.

6. O tempo de contribuição apurado na DER, com a conversão dos períodos especiais, supera os 35 anos exigidos, garantindo o direito à aposentadoria por tempo de contribuição integral pelas regras de direito adquirido anteriores à EC 103/2019. Inviabilidade da concessão de aposentadoria especial por não atingimento dos 25 anos de labor estritamente nocivo.

7. Tratando-se de benefício concedido com base em documento técnico essencial apresentado apenas em juízo, os efeitos financeiros devem ser fixados na data da citação, conforme entendimento do Tema 1124 do STJ, mantendo-se o cálculo da renda mensal inicial com base nas regras vigentes na data do requerimento administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação do INSS parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Apelação da parte autora parcialmente provida para reconhecer a especialidade dos períodos de 01/03/2007 a 17/02/2011 e 18/05/2011 a 13/06/2019.

Tese de julgamento: "1. A apresentação de documentos técnicos em juízo para demonstrar a especialidade de vínculos já levados ao conhecimento da autarquia na via administrativa configura reforço probatório ou prova complementar, não caracterizando inovação da lide nem afastando o interesse de agir. 2. É possível o reconhecimento de tempo especial para a atividade de motorista de trólebus por exposição a tensão elétrica superior a 250 Volts, com base na periculosidade (Tema 534 STJ). 3. Quando a prova do fato constitutivo do direito previdenciário é apresentada apenas em juízo, os efeitos financeiros da condenação devem incidir a partir da citação (Tema 1124 STJ)."

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, art. 88; CPC/2015, art. 85 e art. 372. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 350; STJ, Tema 534, Tema 995, Tema 1124 e Súmula 111.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5007911-96.2021.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: RAIMUNDO BORGES DE OLIVEIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: HERMES ROSA DE LIMA - SP371945-A

ADVOGADO do(a) APELADO: HERMES ROSA DE LIMA - SP371945-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, RAIMUNDO BORGES DE OLIVEIRA

PROCURADOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de ação previdenciária ajuizada por RAIMUNDO BORGES DE OLIVEIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando o reconhecimento de tempo de serviço especial e a concessão de aposentadoria especial ou, subsidiariamente, aposentadoria por tempo de contribuição.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido. O juízo de origem reconheceu a especialidade dos períodos de 01/04/1989 a 31/03/1991 e de 01/02/1993 a 16/10/1998 (Viação São Paulo Ltda.), por enquadramento de categoria profissional. Deixou de reconhecer o período intermediário (1991-1993) e os vínculos posteriores nas empresas Himalaia Transportes e Ambiental Transportes (a partir de 2007), fundamentando-se em prova emprestada que indicou níveis de ruído abaixo do limite legal e ausência de exposição a agentes nocivos. Ao final, concedeu a Aposentadoria por Tempo de Contribuição mediante a técnica da reafirmação da DER para a data da citação (13/08/2021), determinando a implantação imediata do benefício (Id. 282024808).

A parte autora apelou (Id. 282024809). Alega, preliminarmente, cerceamento de defesa, sustentando que o juízo indeferiu a produção de prova pericial elétrica e baseou-se em laudo emprestado inadequado (referente a ônibus a diesel/motor dianteiro), ignorando que o autor laborava como motorista de trólebus (ônibus elétrico). No mérito, requer o reconhecimento da especialidade nos vínculos com a Himalaia Transportes Urbanos Ltda. (01/03/2007 a 17/02/2011) e Ambiental Transportes Urbanos S.A. (18/05/2011 até a DER), com base em laudos paradigmas que comprovam a exposição habitual a tensão elétrica superior a 250 volts (600V) e periculosidade (NR-10 e NR-16), pugnando pela retroação da Data de Início do Benefício (DIB) para a Data de Entrada do Requerimento (DER) em 13/06/2019.

O INSS também apelou (Id. 282024816). Em preliminar, argui: a) necessidade de atribuição de efeito suspensivo; b) falta de interesse de agir e burla ao prévio requerimento administrativo, alegando que os documentos apresentados em juízo (laudos/PPPs retificados) não foram submetidos ao crivo administrativo, o que violaria a separação dos poderes; c) impossibilidade de utilização de prova emprestada. No mérito, insurge-se contra a reafirmação da DER para data anterior ao ajuizamento da ação (mas posterior ao requerimento administrativo) e questiona os critérios de juros de mora (aplicação do Tema 995/STJ). Subsidiariamente, requer a isenção de custas, a observância da Súmula 111/STJ quanto aos honorários, a aplicação da Portaria INSS no 450/2020 (acumulação de benefícios) e o desconto de valores recebidos administrativamente ou por tutela revogada. Prequestiona a matéria.

Com contrarrazões da parte autora (Id. 282024819), subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

A apelação da parte autora preenche os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecida.

Quanto à apelação do INSS, conheço-a apenas em parte. O ente autárquico recorre pugnando pela isenção de custas processuais e pela fixação dos honorários advocatícios nos termos da Súmula 111 do STJ. Ocorre que a sentença recorrida já estabeleceu expressamente a isenção de custas à autarquia e fixou a verba honorária sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da decisão, em estrita consonância com o verbete sumular mencionado e com o artigo 85 do CPC. Assim, falece interesse recursal ao INSS nestes pontos, razão pela qual não conheço do recurso quanto aos pedidos de isenção de custas e aplicação da Súmula 111 do STJ.

No que tange à remessa necessária, observo que os autos subiram a esta Corte estritamente como recurso de apelação. Ademais, o proveito econômico obtido na causa, considerado o valor do benefício e o período de atrasados (limitado pela DIB fixada em sentença na data da citação), é manifestamente inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos (CPC, art. 496, § 3o, I).

Portanto, não acolho o pedido de conhecimento da remessa necessária para que a sentença seja submetida ao duplo grau obrigatório.

Das questões prévias

1. Do Interesse de Agir

O INSS suscita preliminar de falta de interesse de agir, sustentando que a parte autora não apresentou, na via administrativa, os documentos técnicos indispensáveis (PPPs e Laudos) para a análise da especialidade, o que configuraria inovação na lide e burla ao prévio requerimento administrativo.

A preliminar não merece acolhida.

A controvérsia recursal cinge-se a definir se a apresentação de provas complementares na via judicial afasta o interesse de agir do segurado que teve seu pedido previamente indeferido pelo INSS.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240 (Tema 350), firmou entendimento de que o interesse de agir em matéria previdenciária se configura com o prévio requerimento e o indeferimento administrativo, requisitos devidamente cumpridos no caso concreto.

No caso em apreço, verifica-se que a pretensão veiculada em juízo baseia-se nos mesmos fatos levados ao conhecimento da Administração: o exercício de atividade laborativa nas funções de motorista e cobrador, devidamente anotadas na Carteira de Trabalho (CTPS) apresentada no momento do requerimento administrativo. O INSS, portanto, teve ciência da realidade fática laboral do segurado.

A apresentação de documentos técnicos nesta via judicial (laudos paradigmas e provas emprestadas) para demonstrar a exposição à tensão elétrica não configura inovação da causa de pedir ou apresentação de fato novo, mas sim a juntada de elementos complementares e de reforço probatório destinados a qualificar tecnicamente uma relação jurídica já submetida ao crivo administrativo.

Tal situação se amolda perfeitamente à exceção prevista na fundamentação do Tema 1124 do STJ (item 1.6), segundo o qual o interesse de agir subsiste quando o segurado apresenta em juízo documentos que atuam como complemento ou reforço à prova já apresentada na via administrativa. Não se trata, portanto, de postular benefício com base em vínculo ocultado da autarquia, mas de corroborar, com maior densidade técnica, os fatos.

Ademais, a própria tese do Tema 1124 do STJ estabelece que a apresentação de prova nova em juízo não extingue o processo, mas pode, quando muito, influenciar o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício — matéria que se resolve no mérito e não em preliminar de carência de ação. Sentença que extinguisse o feito com tal fundamento cometeria error in procedendo, devendo ser anulada ou reformada.

Do Efeito Suspensivo

O INSS requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Sem razão. A sentença confirmou a tutela de urgência ante a natureza alimentar do benefício e a verossimilhança do direito (art. 1.012, § 1o, V, do CPC). Não demonstrado risco de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a suspensão da eficácia imediata do julgado, mantenho o cumprimento provisório determinado na origem.

Passo à análise do direito ao reconhecimento do tempo especial com base no conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial.

3. Do Cerceamento de Defesa e da Prova Emprestada (Apelação da Parte Autora)

A parte autora alega cerceamento de defesa, insurgindo-se contra a sentença que indeferiu a perícia técnica e baseou a improcedência dos períodos laborados na Himalaia e Ambiental Transportes em provas emprestadas inadequadas.

Assiste razão ao autor. Ao longo da instrução, a parte demandante requereu reiteradamente a produção de prova pericial específica para aferir o risco elétrico inerente à função de motorista de trólebus (ônibus elétrico). O juízo, todavia, determinou a utilização de provas emprestadas (Despachos Ids. 282024791 e 282024800) e acolheu dois laudos paradigmas para fundamentar a sentença, os quais, entretanto, se mostram tecnicamente inadequados para o deslinde da causa. O primeiro deles (Laudo Id. 282024792) refere-se a ônibus com motor dianteiro (diesel), focando a análise exclusivamente em ruído e vibração, o que o torna imprestável para avaliar a atividade desempenhada em veículo de tração elétrica.

Já o segundo laudo adotado (Id. 282024801), embora realizado em trólebus, concluiu de forma lacônica que "não há exposição à eletricidade" (p. 16), sendo objeto de impugnação específica pela parte autora (Id. 282024804). A impugnação demonstrou a deficiência técnica deste trabalho, uma vez que o perito paradigma limitou-se a avaliar a condução na cabine, omitindo a análise da tarefa crítica de reconexão das hastes (alavancas) à rede aérea de alta tensão. Ao ignorar essa operação manual de rotina e focar excessivamente em agentes físicos (ruído/vibração), o laudo desconsiderou o risco elétrico efetivo a que o segurado estava exposto, cerceando o direito de defesa ao indeferir a perícia que poderia elucidar tal exposição.

Ao acolher um laudo impugnado por deficiência técnica e indeferir a perícia específica requerida pelo autor, o juízo cerceou o direito de defesa. Todavia, estando a causa madura (CPC, art. 1.013, § 3o) e havendo nos autos laudos paradigmas trazidos pelo autor que suprem essa deficiência, acolho a preliminar para afastar a conclusão dos laudos adotados na sentença e passo ao julgamento do mérito.

Mérito Recursal

1. Da Atividade Especial: Enquadramento Jurídico

Até 28/04/1995, é admissível o reconhecimento da especialidade por categoria profissional ou por sujeição a agentes nocivos, aceitando-se qualquer meio de prova (exceto para ruído); a partir de 29/04/1995, não mais é possível o enquadramento por categoria profissional, devendo existir comprovação da sujeição a agentes nocivos por qualquer meio de prova até 05/03/1997 e, a partir de então, por meio de formulário embasado em laudo técnico, ou por meio de perícia técnica.

2. Períodos Controvertidos

A) Viação São Paulo Ltda. (01/04/1989 a 16/09/1998)

A sentença reconheceu a especialidade nos intervalos de 01/04/1989 a 31/03/1991 e de 01/02/1993 a 16/10/1998. Importa consignar, inicialmente, que o hiato de 01/04/1991 a 31/01/1993 (auxiliar de operação) não foi reconhecido na origem e não foi objeto de recurso pela parte autora, operando-se a preclusão quanto a este ponto.

Quanto aos períodos reconhecidos, a sentença fundamentou-se corretamente em dois marcos distintos. O intervalo até 28/04/1995 foi enquadrado por categoria profissional (cobrador/motorista), conforme Código 2.4.4 do Decreto no 53.831/64, presunção legal que não foi desconstituída pela autarquia. Já para o período de 29/04/1995 a 16/10/1998, o reconhecimento baseou-se na exposição a agentes nocivos, amparado no Laudo Técnico Pericial de Id. 282024792. Este laudo, utilizado adequadamente como prova emprestada para este vínculo (tratando-se de ônibus com motor dianteiro a diesel), aferiu nível de ruído de 86,66 dB(A) e exposição a vibrações de corpo inteiro.

O INSS insurge-se quanto a este ponto, questionando a metodologia de aferição do ruído e alegando que motoristas não estão expostos a vibrações nocivas. Sem razão a autarquia. Primeiramente, o nível de ruído aferido (86,66 dB) é superior ao limite de tolerância de 80 dB vigente até 05/03/1997 (Decreto 611/92), garantindo a especialidade da maior parte do período pós-1995. Quanto à metodologia, o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e o laudo técnico gozam de presunção de veracidade e legitimidade. A mera alegação genérica de inadequação metodológica (Nível de Exposição Normalizado - NEN), desacompanhada de prova técnica em contrário, não é suficiente para afastar a validade das medições apresentadas.

No que tange à vibração, o laudo técnico foi expresso ao identificar a insalubridade por este agente ("vibrações insalubres"). Ao contrário do alegado pelo INSS, é notório que veículos de transporte coletivo com motor dianteiro (tecnologia predominante à época) transmitem intensa vibração ao posto de trabalho do motorista, situado logo acima ou ao lado do motor e sobre o eixo dianteiro. Havendo laudo técnico atestando a nocividade, este prevalece sobre a alegação abstrata da autarquia. Dessa forma, comprovada a exposição a ruído acima dos limites até 05/03/1997 e a vibrações prejudiciais à saúde por todo o período, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

B) Himalaia Transportes (01/03/2007 a 17/02/2011) e Ambiental Transportes (18/05/2011 a 13/06/2019)

O autor requer o reconhecimento da especialidade nestes períodos, na função de motorista de trólebus. Os Formulários PPPs apresentados são omissos quanto ao risco elétrico, mencionando apenas ruído abaixo do limite legal (80 dB). No entanto, conforme decidido na preliminar, a prova técnica emprestada trazida pelo autor (Ids. 282024783 e 282024785) deve prevalecer.

Os laudos paradigmas, realizados nas dependências da empresa Ambiental, atestam que os motoristas de trólebus estão expostos a tensão elétrica de 600 Volts (CA). O perito engenheiro foi categórico ao afirmar que a exposição ocorre de forma habitual, especialmente durante as tarefas de reconexão das hastes coletoras de energia à rede aérea, classificando a atividade como periculosa nos termos da NR-10 e NR-16.

Embora o Decreto no 2.172/97 não mais arrole a eletricidade como agente nocivo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 534 (Recurso Especial Repetitivo no 1.306.113/SC), firmou a tese de que:

"As normas regulamentadoras que disciplinam a matéria, mesmo após a edição do Decreto 2.172/1997, não são taxativas, sendo possível o reconhecimento da atividade como especial com fundamento na periculosidade, desde que comprovada a exposição do trabalhador a agentes nocivos de forma permanente, não ocasional nem intermitente."

No caso concreto, a exposição a tensões de 600 Volts supera largamente o limite de 250 Volts estabelecido pela jurisprudência como patamar de periculosidade. A permanência do risco é inerente à condução de veículo conectado a rede de alta tensão e à obrigatoriedade de intervenção manual do motorista nas hastes em via pública.

Portanto, reformo a sentença para reconhecer a especialidade dos períodos de 01/03/2007 a 17/02/2011 e 18/05/2011 a 13/06/2019.

3. Do Benefício e da Data de Início (DIB)

Inicialmente, cumpre registrar que a sentença recorrida já concedeu à parte autora a Aposentadoria por Tempo de Contribuição, fixando a Data de Início do Benefício (DIB) na data da citação (13/08/2021), sob o fundamento de que os requisitos somente foram preenchidos no curso da lide (Reafirmação da DER). Embora o resultado final quanto à espécie de benefício e termo inicial deva ser mantido, a fundamentação merece reparo em razão do reconhecimento de novos períodos especiais nesta instância.

Somando-se os períodos de atividade especial reconhecidos na sentença (Viação São Paulo) aos ora reconhecidos nesta instância (Himalaia e Ambiental), verifica-se que a parte autora não completou o tempo mínimo de 25 anos de labor exclusivamente especial, razão pela qual não faz jus à Aposentadoria Especial.

Mesmo que se cogitasse a aplicação da reafirmação da DER (Tema 995 do STJ) para computar o tempo de labor posterior até a data do ajuizamento ou da sentença, o segurado não alcançaria o tempo mínimo exigido. Isso porque, somando-se o período posterior à DER até a atualidade, o acréscimo seria insuficiente para completar os 25 anos de labor nocivo necessários. Portanto, é indevida a concessão da Aposentadoria Especial, seja na DER, seja pela reafirmação.

Contudo, procedendo-se à conversão dos períodos especiais em tempo, constata-se que o segurado atingiu tempo de contribuição na data do requerimento administrativo (DER), em 13/06/2019. Sendo o tempo apurado superior aos 35 anos exigidos pela legislação anterior à EC 103/2019, é devida a concessão da Aposentadoria por Tempo de Contribuição Integral (com base nas regras de direito adquirido).

No tocante à Data de Início do Benefício (DIB) e seus efeitos financeiros, observa-se que o reconhecimento da especialidade nos períodos da Himalaia e Ambiental (fundamentais para a concessão) baseou-se exclusivamente em prova técnica (laudos paradigmas) apresentada apenas em juízo.

Nesse cenário, aplica-se o entendimento sedimentado no Tema 1124 do STJ, segundo o qual os efeitos financeiros devem incidir apenas a partir do momento em que a autarquia tomou ciência da prova do fato constitutivo do direito. Portanto, mantenho a fixação da DIB e o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação (13/08/2021), não pela reafirmação da DER, mas pela aplicação da tese dos efeitos financeiros da prova nova. Deve ser observado, contudo, o cálculo da Renda Mensal Inicial (RMI) com base nas regras vigentes na DER (direito adquirido), visto que os requisitos já estavam preenchidos naquele momento, pendente apenas a comprovação.

4. Dos Consectários e Demais Pedidos

Juros e Correção Monetária

Tendo em vista a fixação da DIB na DER, não se aplica a tese de juros diferenciados do Tema 995/STJ (que trata apenas de reafirmação da DER).

Portanto, a correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Descontos

Devem ser descontados das parcelas vencidas os valores eventualmente pagos a título de benefício inacumulável ou de amparo assistencial no período, bem como os valores recebidos por força de tutela antecipada, evitando-se o enriquecimento sem causa.

Quanto à juntada de autodeclaração de recebimento cumulativo de benefícios previdenciários, trata-se de providência que não diz respeito a qualquer requisito intrínseco à concessão do benefício previdenciário e pode ser juntada até mesmo em fase de execução.

Prequestionamento

Dou por prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais suscitados pelas partes, para fins de acesso às instâncias superiores, salientando que a decisão judicial não precisa enfrentar analiticamente todos os argumentos deduzidos, desde que fundamente suficientemente a conclusão adotada.

5. Dos Honorários Advocatícios e Sucumbência

Diante do provimento da apelação da parte autora para julgar procedente o pedido de concessão do benefício, inverto os ônus da sucumbência.

Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios. Por se tratar de sentença ilíquida, a definição do percentual base somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II, do Código de Processo Civil, devendo observar as faixas de valores previstas no § 3o do mesmo dispositivo legal.

A base de cálculo da verba honorária deve corresponder às parcelas vencidas até a data da prolação deste acórdão, momento em que se reconheceu o direito ao benefício, em consonância com a Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, considerando o desprovimento do recurso de apelação interposto pelo INSS, majoro a verba honorária em 2% (dois por cento), percentual este que deverá ser acrescido àquele que vier a ser fixado na fase de liquidação, totalizando a condenação final da autarquia, nos moldes do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, não conheço em parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, nego provimento e dou parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer a especialidade dos períodos de 01/03/2007 a 17/02/2011 e 18/05/2011 a 13/06/2019.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. MOTORISTA DE TRÓLEBUS. ELETRICIDADE. TENSÃO SUPERIOR A 250 VOLTS. PROVA EMPRESTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTERESSE DE AGIR. FALHA NO DEVER DE INSTRUÇÃO DO INSS. EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1124 DO STJ.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pela parte autora e pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de aposentadoria, reconhecendo a especialidade de períodos laborados como cobrador e motorista em empresa de ônibus (Viação São Paulo) por enquadramento legal e ruído, mas indeferindo o reconhecimento dos períodos posteriores (Himalaia e Ambiental Transportes). O juízo de origem concedeu aposentadoria por tempo de contribuição mediante reafirmação da DER para a data da citação. A parte autora recorre alegando cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia elétrica e pleiteando o reconhecimento da atividade de motorista de trólebus (eletricidade) e a retroação da DIB. O INSS recorre alegando falta de interesse de agir, impossibilidade de reafirmação da DER e questões acessórias.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a falta de interesse de agir pela apresentação tardia de documentos; (ii) a validade da prova emprestada utilizada na sentença versus a prova paradigmática trazida pelo autor; (iii) o reconhecimento da especialidade da função de motorista de trólebus exposto à tensão elétrica de 600 Volts; (iv) a possibilidade de concessão de aposentadoria especial ou por tempo de contribuição; (v) o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício (DIB).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apresentação de documentos técnicos em juízo (laudos paradigmas), destinados a qualificar fatos já submetidos ao crivo administrativo (vínculos anotados em CTPS), não afasta o interesse de agir, caracterizando-se como prova complementar e de reforço probatório, não se tratando de inovação da lide.

4. Configura cerceamento de defesa e erro na valoração da prova a adoção de laudo emprestado referente a ônibus com motor a diesel (ruído) ou laudo omisso quanto às tarefas externas de manutenção, para julgar atividade exercida em trólebus (elétrico). Aplicação da teoria da causa madura para admitir prova técnica emprestada trazida pela parte autora, realizada nas mesmas empresas e função, que analisou detalhadamente o risco elétrico.

5. Comprovada, por laudo técnico pericial, a exposição habitual e permanente a tensão elétrica de 600 Volts (superior a 250 Volts), decorrente da condução de trólebus e da reconexão de hastes à rede aérea, é devido o reconhecimento da especialidade pela periculosidade, nos termos do Tema 534 do STJ, ainda que a eletricidade não conste do rol de agentes nocivos do Decreto no 2.172/97.

6. O tempo de contribuição apurado na DER, com a conversão dos períodos especiais, supera os 35 anos exigidos, garantindo o direito à aposentadoria por tempo de contribuição integral pelas regras de direito adquirido anteriores à EC 103/2019. Inviabilidade da concessão de aposentadoria especial por não atingimento dos 25 anos de labor estritamente nocivo.

7. Tratando-se de benefício concedido com base em documento técnico essencial apresentado apenas em juízo, os efeitos financeiros devem ser fixados na data da citação, conforme entendimento do Tema 1124 do STJ, mantendo-se o cálculo da renda mensal inicial com base nas regras vigentes na data do requerimento administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação do INSS parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Apelação da parte autora parcialmente provida para reconhecer a especialidade dos períodos de 01/03/2007 a 17/02/2011 e 18/05/2011 a 13/06/2019.

Tese de julgamento: "1. A apresentação de documentos técnicos em juízo para demonstrar a especialidade de vínculos já levados ao conhecimento da autarquia na via administrativa configura reforço probatório ou prova complementar, não caracterizando inovação da lide nem afastando o interesse de agir. 2. É possível o reconhecimento de tempo especial para a atividade de motorista de trólebus por exposição a tensão elétrica superior a 250 Volts, com base na periculosidade (Tema 534 STJ). 3. Quando a prova do fato constitutivo do direito previdenciário é apresentada apenas em juízo, os efeitos financeiros da condenação devem incidir a partir da citação (Tema 1124 STJ)."

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, art. 88; CPC/2015, art. 85 e art. 372. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 350; STJ, Tema 534, Tema 995, Tema 1124 e Súmula 111.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu não conhecer em parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, negar provimento e dar parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer a especialidade dos períodos de 01/03/2007 a 17/02/2011 e 18/05/2011 a 13/06/2019, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão